Tribunal: TJDFT
Processo: 0749628-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749628-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA ALICE MARINHO MATA IMPETRANTE: HERMES BATISTA TOSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL interposto por MARIA ALICE MARINHO MATA contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Entorpecentes da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos da ação penal no 0742944-30.2025.8.07.0001 proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (MPDFT), manteve a prisão preventiva da ora paciente pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. A decisão indeferiu o pedido de liberdade provisória, sob o fundamento de que não houve fatos novos que justificassem a revogação da medida cautelar, mantendo a prisão com base na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública. Em sua petição inicial (ID. 78280750, p. 01-22), a paciente MARIA ALICE MARINHO MATA sustenta, em síntese, que: a) encontra-se presa preventivamente desde 13/08/2025, sem início da instrução criminal, evidenciando excesso de prazo; b) a prisão foi mantida com base em fundamentos genéricos, sem demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; c) é primária, possui residência fixa, não tem antecedentes criminais e exerce atividade lícita; d) não foi mencionada nas denúncias anônimas que originaram a investigação, tampouco foi vista comercializando entorpecentes; e) os laudos periciais indicam quantidade de droga compatível com consumo pessoal e ausência de apetrechos para fracionamento; f) a decisão que manteve a prisão preventiva não apresentou fundamentação concreta, violando os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade; g) é possível, no caso, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão das condições pessoais da paciente. Requereu inicialmente a concessão de liminar para expedição imediata de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva. De forma subsidiária, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, a paciente MARIA ALICE MARINHO MATA almeja a revogação da sua prisão preventiva com base em um suposto excesso de prazo, com fundamentos genéricos e sem observar as condições pessoais favoráveis da paciente, a qual está apta, no seu entender, a ter a sua prisão substituída por medidas cautelares diversas. A decisão impugnada firmou as seguintes premissas para manter a custódia cautelar da paciente: “(...) Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, vale dizer, mantida em data recente, tanto por este Juízo (Id. 252750374), quanto pelo E. TJDFT (Id. 253746284), restando, pois, seus fundamentos intactos. Saliente-se, por oportuno, que a manutenção da cautelar prisional não exige a demonstração de fatos novos, bastando a persistência das circunstâncias existentes ao tempo de decretação/conversão da medida. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONTEMPORANEIDADE. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante e no fato de que o crime foi cometido na companhia de adolescente, não há que falar em ilegalidade. 2. Para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional. 3. A contemporaneidade deverá ser aferida entre a data dos fatos apurados e o decreto prisional, o que está patente no caso dos autos, tendo em vista que o flagrante foi realizado em 12/1/2020 e a prisão preventiva foi decretada em 16/1/2020. 4. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 5. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC no 591.512/MG, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe de 26.08.2020, destaques). Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mostrando-se, pois, indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, indefere-se o pedido de revogação da prisão preventiva. II. Revisão da prisão preventiva (CPP, art. 316, parágrafo único). No que concerne à obrigatoriedade de revisão da constrição cautelar da liberdade do(a)(s) acusado(a)(s), nos termos estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, mostra-se imperioso destacar que a prisão preventiva, em razão da sua natureza de medida cautelar penal, da mesma forma que as demais cautelares, apresenta caráter rebus sic stantibus. Portanto, em se verificando a presença do fumus comissi delicti e restando demonstrada a necessidade da manutenção da vigência da medida, por força da presença do periculum libertatis e em se evidenciando a proporcionalidade do prazo da manutenção da medida em confronto com o trâmite processual, não há que se falar em revogação dela. Analisando a situação concreta dos autos, verifica-se que o(s) acusado(s) foi(ram) preso(s) em situação de flagrante delito e, após ser(em) apresentado(s) ao Juízo do NAC, foi declarada a legalidade da prisão em flagrante e, na sequência, acolhendo o pedido do Ministério Público, por entender que se faziam apresentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em virtude da ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, aquele Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva. Assim, por entender que os requisitos autorizadores da prisão preventiva ainda se mostram presentes e evidenciada a proporcionalidade da manutenção da constrição cautelar da liberdade, haja vista que a instrução processual será realizada em data próxima, ante a preferência decorrente de se tratar de processo de réu preso, mantém-se a constrição cautelar da liberdade do(a)(os)(as) acusado(a)(os)(as). (...)”. A despeito dos argumentos defensivos, não visualizo, por ora, qualquer ilegalidade no decisum impugnado que mereça uma imediata intervenção deste órgão julgador. O excesso de prazo que enseja constrangimento ilegal não se caracteriza tão somente pelo transcurso de determinado número de dias da prisão, sendo necessário o estudo de todo o contexto do processo, como a complexidade do feito, diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, em que se verificará se se trata de demora justificada ou desídia do juízo (cf. Acórdão 2051313, 0737728-91.2025.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 13/10/2025). Da análise dos autos da origem, nota-se que a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal, com audiência de instrução e julgamento já designada para as próximas semanas (04/12/2025 15:00), inexistindo, assim, sob esta ótica, qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente (ID. 253943592 dos autos 0742944-30.2025.8.07.0001). Diversamente do que também sustenta, esta egrégia Turma Criminal, entendeu que o juízo da origem utilizou-se de fundamentos concretos para decretar a prisão preventiva da ora paciente, quem, a partir de denuncias anônimas, foi presa em flagrante junto com seu namorado com diversas porções de cocaína e pedras de crack, devidamente partilhadas e prontas para difusão, além de ter sido encontrado junto com eles balanças de precisão e máquina de cartão de crédito, caracterizando o fumus comissi delicti. O periculum liberatis, por sua vez, permanece presente, diante da ausência de qualquer alteração fática na situação da paciente, a qual, dentre outras acusações (auxílio na entrega das drogas e intermediação na venda), forneceu sua conta bancária para movimentar o dinheiro oriundo das atividades criminosas, evidenciando a sua contribuição no ilícito em apuração na origem e, por consequência, o risco com a sua liberdade, sendo inviável a substituição da pena por outras medidas cautelares. No mais, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos, conforme remansosa jurisprudência desta egrégia Turma Criminal (Acórdão 2062695, 0742245-42.2025.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 08/11/2025; Acórdão 2061517, 0743782-73.2025.8.07.0000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 05/11/2025; dentre outros). Assim, não vislumbro os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente. Requisitem-se informações do Juízo coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça por cinco dias (art. 216 do RITJDFT). intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora